Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: ADILSON ALVES LUCAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível com data de abertura designada para o dia 11/05/2022, conforme certificado no ID 34586853. Na petição juntada ao ID 35022012, a parte embargante (MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA) requer o julgamento em sessão telepresencial para acompanhamento. Solicita, ainda, a possibilidade de protocolo de memoriais e agendamento para despachar com os desembargadores. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 16a Sessão Virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Os memoriais podem ser juntados nos próprios autos, bem como encaminhados aos gabinetes dos eminentes vogais. Para despachar com os desembargadores, o patrono poderá entrar em contato com as respectivas assessorias nos contatos disponíveis no site do Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator